Tribunal: TJPA
Processo: 0836903-38.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836903-38.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: TATIANE CARVALHO COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS ANTERIORES À TITULARIDADE DA CONTA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Tatiane Carvalho Costa em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais. A sentença declarou a nulidade do termo de confissão de dívida e a inexigibilidade de débitos anteriores à titularidade da autora, condenando a ré ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança de débito de consumo não registrado anterior à titularidade da autora; e (ii) a existência de dano moral em razão da cobrança indevida e interrupção do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de débitos anteriores à titularidade da autora viola o art. 128 da Resolução 414/2010 da ANEEL, que veda a imputação de débitos de terceiros ao novo titular da conta de energia.

Não restou comprovado que a concessionária instaurou o competente procedimento administrativo para apuração do Consumo Não Registrado (CNR), conforme previsto pela Resolução 414/2010 da ANEEL.

A exigência de pagamento de débito anterior à titularidade constitui prática abusiva, caracterizando violação aos direitos do consumidor, conforme entendimento pacificado no STJ de que tais débitos têm natureza pessoal e não propter rem.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica sem o devido processo administrativo configura dano moral, uma vez que a energia elétrica é essencial e a cobrança indevida gerou lesão à dignidade da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de débitos de terceiros anteriores à titularidade é ilegal e abusiva, sendo nula a exigência de termo de confissão de dívida.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica por débitos não atribuíveis ao consumidor configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução 414/2010 da ANEEL, art. 128; CPC/2015, art. 985, I e II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0534313-53.2016.8.05.0001; STJ, REsp nº 1807242, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 10 (dez) de setembro de 2024 (Plenário Virtual)
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Tatiane Carvalho Costa em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais.

Na exordial, a parte autora/apelada alegou que, ao solicitar a reativação do serviço de energia elétrica em sua residência, foi forçada a assumir débitos anteriores de terceiros para efetivar a troca de titularidade da conta de energia. Segundo a autora, o débito se referia a período anterior ao início de sua titularidade, o que viola o disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL. Em setembro de 2017, a autora assinou um termo de confissão de dívida para parcelamento do montante imputado, consistindo em valores não registrados em sua titularidade.

A autora argumenta que a exigência de pagamento de débito de terceiro é ilegal e abusiva, e pleiteou: a) declaração de inexistência do débito; b) anulação do termo de confissão de dívida; c) condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais; d) tutela de urgência para suspensão das cobranças indevidas e para impedir o corte do fornecimento de energia elétrica;
e) Condeno a ré a devolver em dobro os valores indevidamente pagos pela autora, decorrentes dos débitos questionados na presente ação.

Em sede de sentença, o Magistrado de primeiro grau reconheceu que a concessionária agiu de forma abusiva ao imputar à autora a responsabilidade por débitos anteriores à sua titularidade, configurando violação ao art. 128 da Resolução 414/2010 da ANEEL, que proíbe a cobrança de débitos de terceiros para efetivar a troca de titularidade da conta. Assim, julgou a ação parcialmente procedente para: a
) declarar a nulidade do termo de confissão e parcelamento de dívida juntado aos autos e do débito por consumo não registrado (CNR) e declarar inexigibilidade dos débitos impugnados na petição inicial, bem como para determinar que a Reclamada cesse a cobrança dos débitos em questão, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada cobrança indevida e multa diária de R$ 100,00 para o caso de negativação do nome da parte autora; b) condenar a ré ao pagamento à parte autora do valor de R$ 1.000,00, a título de astreinte, por descumprimento da tutela de urgência, com correção monetária pelo INPC-IBGE e juros simples de 1% ao mês, ambos a contar da citação; c) tornar definitiva a tutela de urgência concedida para determinar que a ré se abstenha de efetuar a interrupção do fornecimento de energia elétrica do autor em razão dos referidos débitos, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) que será revertida em favor da autora; d) condenar a ré ao pagamento à autora do valor de R$ 4.000,00, a titulo de danos morais, com correção monetária pelo INPC-IBGE e juros simples de 1% ao mês, ambos a contar da citação.

Em sede de
apelação
, a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. interpôs apelação, alegando que a legalidade da cobrança do débito, argumentando que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e as cobranças de Consumo Não Registrado (CNR) seguiram os procedimentos estabelecidos pela Resolução 414/2010 da ANEEL. Sustentou que não houve coação ou prática abusiva na assinatura do termo de confissão de dívida por parte da autora.

Defendeu, ainda, que o débito existente decorreu de consumo efetivo e que a autora foi devidamente informada sobre os débitos ao assumir a titularidade da conta de energia. Além disso, a concessionária alegou que não houve inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, o que afastaria a caracterização de dano moral.

Diante disso, a apelante pleiteia a reforma da sentença, pedindo o reconhecimento da legalidade do débito cobrado e a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de
contrarrazões, a
apelada apresentou defendeu a manutenção da sentença de primeiro grau. Reiterou os argumentos apresentados na inicial, sustentando a abusividade da cobrança de débitos anteriores ao início de sua titularidade e a ilegalidade da exigência do termo de confissão de dívida. Ressaltou, também, que a concessionária não seguiu os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto ao contraditório e ampla defesa, e que a imputação de débitos de terceiros viola os direitos do consumidor. Além disso, defendeu que a interrupção do fornecimento de energia elétrica configurou ofensa à sua dignidade, justificando a indenização por danos morais.

Ao final, pugnou pela manutenção integral da sentença, com a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais e a declaração de nulidade do débito.

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

Com efeito, sobre o tema este TJPA, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR Nº. 04 (Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000), visando determinar as balizas de inspeção para apuração de consumo de energia não faturado e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções, fixou as seguintes teses:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia
está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo,
conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e
regularidade do procedimento administrativo
disciplinado na Resolução nº 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica (grifos nossos).

Observe-se que a inobservância de qualquer destas exigências, implica na invalidade da cobrança.

Note-se que nos termos do art. 985, I e II, do CPC/2015, uma vez julgado o IRDR, tais teses devem ser aplicadas a todos os processos individuais e coletivos, pendentes e futuros, que versem sobre idêntica questão, em face de sua eficácia vinculante, sem necessidade de trânsito em julgado do acórdão, como se depreende do caput do citado dispositivo, mesmo porque na hipótese de não serem confirmadas pelos Tribunais Superiores, os julgados que as tenham adotado serão suscetíveis de ajuste pelos modos previstos no art. 1.040 do CPC/2015.

Dito isso e passando à análise do caso concreto, observo que a ré não se desincumbiu de provar que instaurou o competente procedimento administrativo para apurar o “Consumo Não Registrado (CNR)”.

Na realidade, embora formalizado o Termo de Ocorrência de Inspeção, verifico que a recorrida não demonstrou a sequência/cumprimento dos critérios regulamentadores exigidos, obedecendo aos ditames da Resolução nº 414/2010 da ANEEL (ID nº.
17393707).

Não se comprovou que, à apelante, foi dada oportunidade de exercer seus direitos individuais ao contraditório e ampla defesa, conforme determina a IRDR nº. 04, deste Tribunal.

Recorde-se que o processo administrativo tem o escopo de permitir, ao consumidor hipossuficiente, produzir prova técnica para impugnar o Termo de Ocorrência de Inspeção, já que, no momento do acompanhamento, não possui condições de auferir a existência de fraude, tampouco se o valor do consumo recuperado é efetivamente aquele cobrado.

Diante desse cenário, não tendo a concessionária demonstrado o cumprimento dos critérios regulamentadores, imperiosa é a reforma da sentença para declarar inexistente os débitos cobrados, na esteira dos pedidos formulados em sede exordial.

Observe-se, ainda, que a apelada alega que os débitos cobrados são anteriores ao seu ingresso no imóvel – fato não impugnado especificamente pela concessionária. Conforme entendimento uníssono do E. STJ, trata-se de obrigação, e não
propter rem
. Assim, mais um argumento a respaldar a inexigibilidade da cobrança, senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0534313-53.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado (s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado (a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: IZABELITA ALVES CEZAR Advogado (s):DERALDO JOSE SILVA DE SOUZA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES. OBRIGAÇÃO PESSOAL E NÃO PROPTER REM. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel. A conduta da apelante foi ilícita ao condicionar a transferência de titularidade ao pagamento de débitos pretéritos do contrato anterior, resultando na configuração da responsabilidade civil e no consequente dever de indenizar os danos morais sofridos pela apelada. Havendo cobrança indevida, bem como o pagamento do débito em questão, impõe-se a devolução do valor pago, em dobro, a teor do disposto no art. 42, parágrafo único do CDC. Em relação aos danos morais, também entendo cabíveis, uma vez que a apelante não só adotou procedimento irregular, como realizou cobranças indevidas, submetendo a apelada a uma indiscutível condição de impotência. Ora, tratando-se de exigência indevida da concessionária de energia elétrica, é indiscutível a existência de prejuízos que superam o mero aborrecimento, sendo hipótese de dano moral presumido (in re ipsa), dada a indiscutível essencialidade da energia elétrica ao consumidor O valor de R$ 5.000,00 é razoável, considerando a potencialidade da apelante o caráter inibitório da condenação, além não representar enriquecimento ilícito da apelada. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de apelação cível de n. 0534313-53.2016.8.05.0001 , em que figuram como apelante COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado e apelada Izabelita Alves Cezar. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. (TJ-BA - APL: 05343135320168050001 11ª Vara de Relações de Consumo - Salvador, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022) (grifos nossos).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SANEPAR. INTERRUPÇÃO ILEGÍTIMA DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA. COBRANÇA DE DÉBITOS DE CONSUMO DO USUÁRIO ANTERIOR. DÉBITOS ADQUIRIDOS PELO ANTIGO INQUILINO DO IMÓVEL QUE NÃO PODEM SER IMPUTADOS À PROPRIETÁRIA. OBRIGAÇÃO PESSOAL PROPTER PERSONAM. DÉBITO INEXIGÍVEL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO, NA FORMA SIMPLES, DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELA PROPRIETÁRIA. MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$2.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJPR - 2ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais - 0004242-45.2020.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO ANNE REGINA MENDES - J. 16.12.2022) (TJ-PR - RI: 00042424520208160045 Arapongas 0004242-45.2020.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Anne Regina Mendes, Data de Julgamento: 16/12/2022, 2ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 18/12/2022) (grifos nossos).

Quanto à alegação de dano moral, também entendo que não assiste razão a apelante.

Dano

moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que “dano moral pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral (ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o E. STJ entende que “
os danos morais
dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento a autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, uma vez que foi compelida realizar acordo em uma fatura irregular, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

Há diversos julgados desta E. Corte
reconhecendo a incidência de danos morais nos casos de cobrança indevida de energia elétrica
, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA FUNDAMENTADA – EXIGÊNCIAS DO ART. 489 DO CPC ATENDIDAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CONSUMO NÃO REGISTRADO – COBRANÇA INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Nulidade de Sentença por Ausência de Fundamentação

1 – N
ão obstante suscinta, a sentença foi fundamentada, ocorrendo
a completa prestação jurisdicional, tendo o juízo primevo apresentou os motivos suficientes de seu convencimento, em observância aos preceitos do art.
489
do
CPC.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 –

Analisando os autos, verifica-se que a concessionária ora apelante, impugna no mérito do presente recurso, apenas a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a adequação do quantum indenizatório, restando incontroverso na hipótese a declaração de nulidade do procedimento de inspeção e o Termo de Ocorrência de
Inspeção
(TOI), bem como a inexistência do débito.

3 –
Acerca do dano moral, restou, na hipótese, caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida a recorrida.

4 –
In casu
, dúvida não há de que a
imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

5 – Outrossim, observando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
para manter hígidos os fundamentos da sentença vergastada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802127-09.2018.8.14.0024 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/11/2022) (grifos nossos).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDOS DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM PATAMAR RAZOÁVEL DIANTE DO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA.

1. Incontroversa a irregularidade no procedimento de inspeção que acarretou na nulidade do TOI e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito, porquanto a concessionário não logrou êxito em demonstrar a alegada fraude no medidor, ônus que lhe recaia por força do disposto no art. 373, II, do CPC.

2. Evento
danoso
decorrente de imputação de fraude acrescida de
cobrança

indevida
e de interrupção de energia elétrica que, por certo, causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

3. Danos morais comprovados, uma vez que nos casos de inclusão ou manutenção
indevida
em cadastros de proteção ao crédito, o dano moral caracteriza-se
in re ipsa
, ou seja, independente de prova do prejuízo. Precedentes do STJ. A condenação a título de danos morais não pode ser tão alta que caracterize enriquecimento ilícito nem tão baixa que deixe de ter o efeito pedagógico da punição, devendo-se, ainda, considerar a capacidade econômica do ofensor e a proporcionalidade entre a ofensa e o dano suportado. No caso concreto, o valor deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais, a fim de atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e aos precedentes desta Corte Estadual.

4. Desprovimento do recurso de Apelação da empresa requerida e provimento parcial do recurso de Apelação da autora.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº.
0103089-08.2015.8.14.0015
– Relator(a):
DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/05/2023) (grifos nossos).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas,
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável
, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Observe-se alguns julgados deste Egrégio Tribunal, em temas diversos envolvendo pleito indenizatório, adotando o mesmo
quantum
, senão vejamos:

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO DO
QUANTUM.
RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Apelante que não conseguiu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Regularidade na contratação e legalidade da negativação não comprovadas.

2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos,
fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3. Inviabilidade de minorar o percentual fixado a título de honorários advocatícios, posto que arbitrado em consonância com os parâmetros legais previstos no §2º do art. 85, CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009140-17.2017.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECONHECIDA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DOS INADIMPLENTES. AFASTADO DANOS MORAIS POR EXISTIREM OUTRAS ANOTAÇÕES NO CPF DO AUTOR. AS RESTRIÇÕES PRETÉRITAS TAMBÉM SÃO OBJETO DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL, POR SE ORIGINAREM DE ATOS FRAUDULENTOS COMETIDOS POR TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em Órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ.

2. Todavia, admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula para reconhecer o dano moral, quando as demais inscrição do nome do consumidor também ocorreram de forma indevida.

3. Na hipótese dos autos as anotações pretéritas existentes em nome do consumidor também são objeto de questionamento judicial, por se originarem de atos fraudulentos.

4. Reconhecimento de danos morais.
Condenação da Recorrida à indenização arbitrada em R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001417-03.2012.8.14.0066 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/04/2021).

DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. É cabível indenização de danos morais a pessoa jurídica quando a negativação indevida afeta seu bom nome perante terceiros. Condenação ao pagamento de indenização de danos morais. Quantum indenizatório excessivo. Sentença reformada em parte Recurso conhecido e parcialmente provido,
apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001385-73.2016.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021).

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – PROIBIÇÃO DE EMBARCAR - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais:

2. Cadeia de consumo. Proibição de embarque por parte da companhia aérea. Responsabilidade. Danos Morais e Materiais caracterizados.

3. Ausência de qualquer excludente do dever de indenizar. Ônus que cabia a recorrente, seja em razão de se tratar de fato impeditivo do direito da autora (373, II, CPC/2015), seja em virtude da hipossuficiência desta (art. 6º, VIII do CDC).

4. Danos morais
in re ipsa
. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00. Adequação. Razoabilidade e proporcionalidade.

5
.
Recurso conhecido e improvido. É como voto. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823779-90.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/08/2022).

DISPOSITIVO

A
nte o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação Cível, para manter a decisão de 1º Grau, em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários, uma vez que já fixados no patamar máximo em sentença de 1º Grau.

Publique. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/09/2024